Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722444-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SANDRA SALETE SALMEN, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.312.736/RS (TEMA 955), 1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA 1.021). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. 2. Legitimidade do patrocinador: Averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias. Legitimidade do Banco réu para figurar no polo passivo da demanda. 3. Mérito: Em suma, o autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. 4. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré/apelada restou decidida pelo c. STJ nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 5. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, seria inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 6. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018), condicionado [a] à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e [b] à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 7. A modulação de efeitos trazida nos REsp 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) deve ser aplicada ao processo, eis que a ação foi proposta 03/08/2018, ou seja, antes da data do julgamento do referido recurso. 7.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 7.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença, não havendo impedimento na análise da pretensão revisional do autor. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 8. Não é devida a inclusão dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que esses foram criados para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio. 9. O pagamento de juros moratórios somente é devido quando a obrigação é exigível. A PREVI não pode ser condenada ao pagamento de juros moratórios quando da citação ou da interpelação extrajudicial, pois a obrigação não era exigível, dado que pendente a integralização da reserva monetária, devendo os juros moratórios incidirem a partir da efetiva recomposição da reserva matemática. 10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 34147982): (...) A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018), condicionado [a] à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e [b] à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aponta afronta aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01 e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028